Tribunal: TJMT
Processo: 0020240-60.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0020240-60.2007.8.11.0041.
RECORRENTE: NEUSINA NUNES CRISTAL.
RECORRIDO: CLOVIS ROSA DA CRUZ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEUSINA NUNES CRISTAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46773973-TJ):
“ AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – CELEBRADO PELO ESPOSO FALECIDO - RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS – DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA – QUALIDADE DE SUCESSORA UNIVERSAL – NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante art. 618, I, do CPC ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, como aparentemente é o caso dos autos, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. De forma, que a viúva-meeira isoladamente não possui legitimidade para pleitear o pretendido ressarcimento de despesas que alega ter custeado. (N.U 0020240-60.2007.8.11.0041, DES. SEBASTÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 56901972-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 10 e 505, do CPC, uma vez que a questão da ilegitimidade ativo/ausência de interesse de agir já foi decidida nos autos anteriormente, sem recurso válido das partes, não podendo o Juiz enfrentar novamente a questão.
Recurso tempestivo (id. 60120467-TJ).
Sem contrarrazões (id. 64744950-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 10 e 505, do CPC, a parte Recorrente defende que a questão da ilegitimidade ativo/ausência de interesse de agir já foi decidida nos autos anteriormente, sem recurso válido das partes, não podendo o Juiz enfrentar novamente a questão.
Com efeito, constou do acórdão que:
“Quanto a essa ilegitimidade ativa decretada a parte agravante alega que essa tese já havia sido decidida e rejeitada anteriormente às fls. 624/626, de forma que é vedado ao Juízo a quo na sentença proceder novo julgamento, fato esse que nulifica a sentença ora atacada.
Equivocada essa afirmação.
Tem-se que naquela decisão restou claro que o Juízo do feito em relação a preliminar de ilegitimidade arguida pelos requeridos, ora apelados, confundia-se com o mérito da demanda, foi bem claro ao determinar que: “deixo para apreciá-la por ocasião da sentença. ” (Id 27346986 - Pág. 5).
Ademais, é consabido que essa matéria por se tratar de questão de ordem pública não é alcançada pela preclusão, sendo passíveis de serem apreciadas, inclusive de ofício, pela autoridade judicial, não ocorrendo, assim, preclusão pro judicato.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII